Tribunal: STM
Processo: 7000689-58.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO MAJORADO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AGRAVANTE ESPECIAL. LIMITAÇÃO DA PENA ABSTRATA. PRAZO PRESCRICIONAL DE DOZE ANOS. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e extinguiu a punibilidade dos acusados. A denúncia imputou a prática do crime de estelionato majorado, em concurso de agentes e continuidade delitiva. O juízo de origem adotou o prazo prescricional de doze anos com base no limite da pena em abstrato e declarou a extinção da punibilidade pelo decurso de tempo entre o último pagamento indevido e o recebimento da denúncia. O recorrente pleiteia a reforma da decisão, sustentando que a infração contra a administração militar constitui causa de aumento de pena, o que elevaria o teto da reprimenda e projetaria o prazo prescricional para dezesseis anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cometimento do crime de estelionato em detrimento da administração militar constitui causa de aumento de pena ou agravante especial sujeita ao teto da pena cominada; e (ii) determinar o prazo prescricional aplicável ao caso e se ocorreu a extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A previsão de crime cometido em detrimento da administração militar configura agravante especial e não causa de aumento de pena, conforme a opção terminológica expressa da legislação penal militar.
4. A manutenção da redação original da norma pela legislação superveniente confirma o propósito de preservar a natureza jurídica de agravante incidente na segunda fase da dosimetria penal.
5. O cálculo da prescrição da pretensão punitiva regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, o qual, respeitado o limite legal intransponível da infração, atrai o lapso prescricional de doze anos.
6. O princípio da especialidade veda o hibridismo normativo consistente na importação de critérios de cálculo do direito penal comum para afastar o regramento específico e autônomo do microssistema penal militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: “1. A circunstância de o crime de estelionato ser cometido em detrimento da Administração Militar configura agravante especial, sujeita aos limites da pena cominada ao crime, não sendo apta a elevar a pena máxima em abstrato para fins de ampliação do prazo prescricional. 2. Operada a consumação do prazo de doze anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, III, 53, 73, 123, IV, 125, IV, § 2º, "a" e § 5º, 251, caput e § 3º; CP, art. 71; CPPM, art. 516, "j"; Lei nº 14.688/2023.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000024-13.2023.7.00.0000, Rel. para o Acórdão Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 12.06.2024; STF, HC nº 250.139/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, monocrática, j. 18.12.2024; STF.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000689-58.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ROBERTO FAZOLINO BARROSO (OAB RJ089195)
RECORRIDO: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
RECORRIDO: QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO FAZOLINO BARROSO (OAB RJ089195)
RECORRIDO: MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
RECORRIDO: ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
RECORRIDO: JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF059182)
RECORRIDO: NEWTON FIGUEIREDO CORREA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER INTEGRALMENTE A DECISÃO
PROFERIDA PELO JUÍZO FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA
AUDITORIA DA 7ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE
RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RECORRIDOS, COM
FUNDAMENTO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO IV, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000689-58.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ROBERTO FAZOLINO BARROSO (OAB RJ089195)
RECORRIDO: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
RECORRIDO: QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO FAZOLINO BARROSO (OAB RJ089195)
RECORRIDO: MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
RECORRIDO: ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
RECORRIDO: JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF059182)
RECORRIDO: NEWTON FIGUEIREDO CORREA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EN SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO MAJORADO.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AGRAVANTE ESPECIAL. LIMITAÇÃO
DA PENA ABSTRATA. PRAZO PRESCRICIONAL DE DOZE ANOS.
CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva
estatal e extinguiu a punibilidade dos acusados. A denúncia imputou a prática
do crime de estelionato majorado, em concurso de agentes e continuidade
delitiva. O juízo de origem adotou o prazo prescricional de doze anos com base
no limite da pena em abstrato e declarou a extinção da punibilidade pelo
decurso de tempo entre o último pagamento indevido e o recebimento da
denúncia. O recorrente pleiteia a reforma da decisão, sustentando que a infração
contra a administração militar constitui causa de aumento de pena, o que
elevaria o teto da reprimenda e projetaria o prazo prescricional para dezesseis
anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7000689-58.2025.7.00.0000
40001384400 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cometimento do crime de
estelionato em detrimento da administração militar constitui causa de aumento
de pena ou agravante especial sujeita ao teto da pena cominada; e (ii)
determinar o prazo prescricional aplicável ao caso e se ocorreu a extinção da
punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A previsão de crime cometido em detrimento da administração militar
configura agravante especial e não causa de aumento de pena, conforme a
opção terminológica expressa da legislação penal militar.
4. A manutenção da redação original da norma pela legislação superveniente
confirma o propósito de preservar a natureza jurídica de agravante incidente na
segunda fase da dosimetria penal.
5. O cálculo da prescrição da pretensão punitiva regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, o qual, respeitado o limite legal
intransponível da infração, atrai o lapso prescricional de doze anos.
6. O princípio da especialidade veda o hibridismo normativo consistente na
importação de critérios de cálculo do direito penal comum para afastar o
regramento específico e autônomo do microssistema penal militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Tese de Julgamento: “1. A circunstância de o crime de estelionato ser
cometido em detrimento da Administração Militar configura agravante especial,
sujeita aos limites da pena cominada ao crime, não sendo apta a elevar a pena
máxima em abstrato para fins de ampliação do prazo prescricional. 2. Operada a
consumação do prazo de doze anos entre a data do fato e o recebimento da
denúncia, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, III, 53, 73, 123, IV,
125, IV, § 2º, "a" e § 5º, 251, caput e § 3º; CP, art. 71; CPPM, art. 516, "j"; Lei
nº 14.688/2023.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº
7000024-13.2023.7.00.0000, Rel. para o Acórdão Min. Artur Vidigal de
Oliveira, j. 12.06.2024; STF, HC nº 250.139/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia,
monocrática, j. 18.12.2024; STF.
ACÓRDÃO
7000689-58.2025.7.00.0000
40001384400 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar, mantendo integralmente a Decisão proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, que
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade
dos recorridos, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso IV, ambos do
Código Penal Militar.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), com fundamento no art. 516, alínea "j", do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), contra a decisão proferida em 4/8/2025 pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (APM, Evento 29), que, nos autos
da Ação Penal Militar nº 7000100-50.2025.7.07.0007, acolheu pleito defensivo para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, extinguir a
punibilidade dos acusados LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, ALEXANDRE
GRACIANO DA SILVA, IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, NEWTON
FIGUEIREDO CORREA, MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI, JUÇARA TORRES
DE ALMEIDA ANDRIANI, QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS e JOSÉ ADEMILSO
TIMÓTEO DO NASCIMENTO.
A referida ação penal teve origem em denúncia oferecida pelo Ministério
Público Militar (APM, Evento 1), imputando aos acusados, em síntese, a prática do crime de
estelionato majorado, previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM), em concurso
de agentes (art. 53 do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).
Narra a peça acusatória que, no período compreendido entre 22/3/2011 e
13/3/2012, os acusados, em comunhão de desígnios e com divisão de tarefas, teriam obtido
vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, mediante fraude em procedimentos
licitatórios e contratos firmados entre o Hospital Militar de Área de Recife (HMAR) e a
empresa HARPIA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP.
Segundo o Parquet, a trama delituosa envolvia a utilização de interpostas
pessoas ("laranjas") para ocultar os verdadeiros proprietários da empresa HARPIA, frustrar o
caráter competitivo de certames licitatórios (Pregões Eletrônicos nº 01/2010, 08/2010,
08/2011 e 03/2011), e simular a execução de serviços de engenharia e o fornecimento de
materiais de informática, que não teriam sido integralmente prestados ou entregues, embora
pagos com recursos públicos.
O prejuízo total ao erário foi estimado em R$ 603.991,94 (seiscentos e três mil
novecentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), em valores da época
1. A
denúncia detalha a participação de cada um dos acusados, desde os sócios de fato da empresa
7000689-58.2025.7.00.0000
40001384400 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

até os militares que, na condição de gestores e fiscais do HMAR, teriam autorizado, atestado
e efetuado os pagamentos indevidos.
O histórico processual relevante para o deslinde do presente recurso é
complexo.
Inicialmente, em 10/4/2023, o Juízo da 7ª CJM rejeitou a denúncia, por
entender que as condutas se amoldariam a crimes licitatórios já prescritos e pela fragilidade
da materialidade do estelionato (APM, Evento 1 – Doc 2). Contra essa decisão, o MPM
interpôs Recurso em Sentido Estrito, que foi provido por este Egrégio Tribunal em 25/4/2024,
determinando-se o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito (APM, Evento 1 –
Doc 4).
Após a rejeição de Embargos de Declaração, a Defesa impetrou o Habeas
Corpus nº 250.139/PE perante o Supremo Tribunal Federal, arguindo a ocorrência da
prescrição. Em decisão monocrática de 18/12/2024, a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA
negou seguimento ao writ para evitar supressão de instância, mas consignou, em sua
fundamentação, que "o prazo prescricional, na espécie vertente, portanto, é de doze anos",
recomendando ao juízo de origem "rigor e presteza na análise da ocorrência, ou não, da
prescrição da pretensão punitiva" (IPM - Evento 395). Tal decisão transitou em julgado em
8/2/2025.
Diante desse quadro, o Juízo a quo, na decisão ora recorrida (Evento 29),
entendeu que a manifestação do STF, embora não tenha concedido a ordem, fixou o prazo
prescricional em 12 anos. Procedendo ao cálculo, o magistrado considerou como marco final
dos fatos a data do último pagamento indevido (15 de março de 2012) e como marco
interruptivo o recebimento da denúncia por este Tribunal (25 de abril de 2024), concluindo
que o lapso temporal de mais de 12 anos havia transcorrido, o que o levou a declarar a
extinção da punibilidade de todos os acusados com fundamento no art. 123, IV, c/c o art. 125,
IV, ambos do CPM.
Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso em
Sentido Estrito (APM, Evento 51), recebido pelo juízo de origem (APM, Evento 54), que
manteve a decisão recorrida em sede de juízo de retratação.
Em suas razões recursais (APM, Evento 57), o Parquet sustenta, em suma, que
a decisão de primeiro grau incorreu em erro de julgamento. Argumenta que a norma do § 3º
do art. 251 do CPM não constitui mera agravante, mas sim uma causa especial de aumento de
pena (majorante), cuja razão de ser é a maior reprovabilidade da conduta que atinge o
patrimônio público.
Defende que, aplicando-se o aumento mínimo de um quinto previsto no art. 73
do CPM, a pena máxima em abstrato do delito ultrapassa 8 anos de reclusão, o que atrai o
prazo prescricional de 16 anos, conforme o art. 125, III, do CPM.
Aduz, ainda, que a decisão proferida no HC nº 250.139/PE não possui efeito
vinculante, pois seus fundamentos foram lançados obiter dictum e não transitaram em
julgado. Conclui, assim, que não houve o implemento da prescrição, pugnando pela cassação
da decisão e pelo prosseguimento da ação penal.
7000689-58.2025.7.00.0000
40001384400 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram suas contrarrazões (APM,
Eventos 68, 69, 75 e 79). Em linhas gerais, as defesas sustentam o acerto da decisão
recorrida, insistindo que o prazo prescricional de 12 anos foi categoricamente fixado pela
Suprema Corte em decisão com trânsito em julgado, não cabendo mais discussão sobre o
tema. Reiteram a tese de que o § 3º do art. 251 do CPM é uma agravante que não pode elevar
a pena para além do máximo legal de 7 anos, em estrita observância ao art. 73 do CPM, de
modo que a prescrição de 12 anos, prevista no art. 125, IV, do CPM, operou-se de forma
inequívoca. Requerem, ao final, o desprovimento do recurso ministerial.
Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da
lavra do Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA (Evento
18), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito.
O parecer ministerial corrobora a tese de que a norma em debate é uma causa de
aumento de pena que eleva o prazo prescricional para 16 anos, afastando a ocorrência da
prescrição. Salienta que a decisão no HC do STF não possui efeito vinculante e que a
jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de
que as majorantes devem ser consideradas no cálculo da prescrição pela pena em abstrato.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
MÉRITO
A questão central submetida a este Egrégio Tribunal consiste em determinar o
prazo prescricional aplicável ao crime de estelionato, cometido em detrimento da
administração militar, tipificado no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar. A solução da
controvérsia exige uma análise aprofundada da interação entre os art. 251, § 3º, e o art. 73,
ambos do Código Penal Militar, e a consequente definição da pena máxima em abstrato a ser
considerada para os fins do art. 125 do mesmo diploma.
O Ministério Público Militar sustenta que o prazo seria de 16 (dezesseis) anos,
ao passo que a defesa e a decisão recorrida defendem o prazo de 12 (doze) anos, lapso
temporal que, se confirmado, levaria à inelutável extinção da punibilidade dos Recorridos.
Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes,
entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparos, devendo ser integralmente
mantida.
A NATUREZA JURÍDICA DO ART. 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
O ponto fulcral do debate reside na correta classificação jurídica da disposição
contida no § 3º do art. 251 do CPM. O dispositivo legal estabelece:
7000689-58.2025.7.00.0000
40001384400 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Agravação de pena
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
A tese ministerial procura atribuir a essa disposição a natureza de causa de
aumento de pena, a incidir na terceira fase da dosimetria e apta a projetar a sanção para além
do máximo abstrato de 7 (sete) anos previsto no caput. Todavia, essa interpretação não resiste
a uma leitura sistemática e literal da legislação penal castrense, tampouco se harmoniza com
a orientação mais recente do Superior Tribunal Militar.
Com efeito, o legislador utilizou, de forma expressa, a locução “a pena é
agravada”, e não fórmulas típicas de majorantes, como “aumenta-se de” ou “aplica-se em
dobro”. Tal opção terminológica deve ser compreendida à luz do sistema próprio do Código
Penal Militar, cujo art. 73 estabelece regra geral para as hipóteses de agravação ou atenuação
sem indicação de quantum:
Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime.
A clareza do dispositivo é inequívoca. Trata-se de norma integrativa aplicável
exatamente à hipótese do § 3º do art. 251, impondo, ademais, um limite intransponível: a
exasperação deve respeitar os limites da pena cominada ao delito. No caso, entre 2 (dois) e 7
(sete) anos de reclusão.
Nesse contexto, ganha relevo a recente evolução jurisprudencial desta Corte,
especialmente após a edição da Lei nº 14.688/2023. Embora tenha promovido alterações
relevantes no Código Penal Militar, o legislador optou por manter inalterada a redação do § 3º
do art. 251, o que revela inequívoca intenção de preservar sua natureza jurídica como
agravante especial, e não como causa de aumento de pena. Tal compreensão, inclusive, já
vem sendo afirmada em julgados mais recentes deste Tribunal, superando a orientação
anteriormente predominante.
Com isso, consolida-se o entendimento de que a circunstância de o crime ser
cometido em detrimento da Administração Militar configura agravante especial, a ser
aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 73 do Código Penal
Militar, não sendo apta a ultrapassar o teto abstrato da pena cominada.
Distingue-se, portanto, das causas de aumento de pena, as quais, por incidirem
na terceira fase da dosimetria, admitem a extrapolação dos limites abstratamente previstos.
No caso em exame, tal extrapolação é expressamente vedada pelo próprio sistema normativo
castrense.
7000689-58.2025.7.00.0000
40001384400 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre ainda destacar que a incidência da referida agravante não é irrestrita.
Há consenso doutrinário e jurisprudencial no sentido de que sua aplicação limita-se aos
militares da ativa. Em relação a civis e militares inativos, o fato de o crime ser praticado
contra a Administração Militar já integra a própria definição típica (art. 9º, III, do CPM), de
modo que a incidência do § 3º implicaria indevido bis in idem.
Dessa forma, sendo inviável a superação do limite máximo de 7 (sete) anos de
reclusão, também não prospera a tese ministerial no que tange à prescrição. O cálculo deve
observar o máximo da pena abstratamente cominada, nos termos do art. 125, inciso IV, do
Código Penal Militar:
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva (...) regula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
IV - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito;
A pretensão de fixação do prazo prescricional em 16 (dezesseis) anos parte de
premissa equivocada — a de que a pena máxima ultrapassaria 8 (oito) anos —, hipótese
expressamente vedada pelo art. 73 do Código Penal Militar.
Por fim, esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência recente desta
Corte:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. § 3º DO ART. 251 DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE ESPECIAL. ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1.Havendo Recurso
de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, a pena fixada em primeiro grau
poderá ser modificada em patamar superior, de forma a alterar o referencial da prescrição. 2.
A Lei n° 14.688/2023, ao deixar de alterar o teor do § 3º do art. 251 do Código Penal Militar,
indica que não há intenção do legislador de considerar como causa de aumento o fato de o
crime de estelionato ter sido cometido contra a Administração Militar, mas como agravante
especial, sujeita às regras do art. 73 do Código Penal Militar e incidente na segunda fase da
dosimetria da pena. 3. Por ser mais benéfica ao réu, deve ser aplicada a pena decorrente da
continuidade delitiva, com base no art. 80 do Código Penal Militar, com a redação da Lei n°
14.688/2023, em comparação à redação anterior vigente ao tempo do crime. Preliminar
rejeitada. Decisão por maioria. Apelo defensivo conhecido e não provido. Decisão por
maioria. Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000024-13.2023.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 12/06/2024, Data de
Publicação: 09/08/2024).(Grifo nosso.)
Assim, impõe-se o reconhecimento da natureza jurídica de agravante especial
do § 3º do art. 251 do Código Penal Militar, com incidência na segunda fase da dosimetria da
pena e observância dos limites legais, inclusive para fins de cálculo da prescrição.
A FORÇA HERMENÊUTICA DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NO HC Nº 250.139/PE
7000689-58.2025.7.00.0000
40001384400 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A decisão de primeiro grau e as contrarrazões defensivas dão, acertadamente,
grande peso à decisão monocrática proferida pela eminente MINISTRA CÁRMEN LÚCIA
no HC Nº 250.139/PE, impetrado em favor de alguns dos Recorridos. O Ministério Público
Militar e a Procuradoria-Geral de Justiça Militar tentam minimizar o impacto dessa decisão,
argumentando que ela não possui efeito vinculante por não ter adentrado ao mérito.
É verdade que Sua Excelência, a Ministra CÁRMEN LÚCIA, negou
seguimento ao writ para evitar a supressão de instância, recomendando que a análise fática da
prescrição fosse realizada pelo juízo de origem. Contudo, ao fazê-lo, não se furtou a analisar
a questão de direito controvertida, estabelecendo as premissas jurídicas que deveriam guiar
aquela análise. A decisão é explícita ao tratar do tema:
Assim, se a agravante, nos casos previstos no art. 73 do Código Penal Militar, não pode
aumentar a pena acima do máximo previsto pela legislação castrense, também não pode
influenciar o prazo de prescrição da pretensão punitiva do Estado.
O prazo prescricional, na espécie vertente, portanto, é de doze anos. (HC n. 250.139/PE).
(Grifo nosso.)
Essa fundamentação, que embasou a recomendação ao juízo de primeiro grau,
representa a interpretação da mais alta Corte de Justiça do país sobre a legislação aplicável a
este caso concreto. Embora não se trate de uma decisão com efeito vinculante erga omnes, ela
constitui uma diretriz hermenêutica de enorme força persuasiva e um precedente qualificado
para a situação específica dos autos, especialmente por ter transitado em julgado.
Ignorar tal orientação seria não apenas uma afronta à autoridade intelectual e
jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, mas também um ato que atentaria contra a
segurança jurídica, pois o juízo de origem, ao seguir a recomendação, agiu com a devida
deferência e em conformidade com a interpretação constitucionalmente adequada da lei. A
decisão da MINISTRA CÁRMEN LÚCIA não foi um mero obiter dictum, mas a própria
ratio decidendi que justificou a devolução da análise ao primeiro grau, porém, com os
parâmetros de direito já definidos.
O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E A VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO
NORMATIVO
A tentativa do Ministério Público de importar para o direito penal militar uma
lógica de cálculo que desconsidera a especificidade do art. 73 do CPM representa uma
violação ao princípio da especialidade. A legislação penal militar é um microssistema jurídico
autônomo, com regras próprias de aplicação da pena e de contagem da prescrição.
O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de
rechaçar o chamado hibridismo normativo, que consiste na mescla de regimes jurídicos
distintos (comum e militar) para se obter o resultado desejado pela acusação ou pela defesa.
Como bem pontuado nas contrarrazões da defesa, a aplicação da lei penal comum de forma
subsidiária só é cabível na ausência de regramento específico, o que não é o caso. O art. 73
do CPM é a regra específica que soluciona a controvérsia.
Nesse sentido, colaciono o precedente do STF citado pela defesa, que se
amoldam perfeitamente à discussão:
7000689-58.2025.7.00.0000
40001384400 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315
DO CPM). REVELIA DO ACUSADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da especialidade impede a incidência
do art. 366 do Código de Processo Penal comum, no caso dos autos. O art. 412 do Código de
Processo Penal Militar é o regramento específico do tema no âmbito da Justiça castrense.
Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal
comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes
mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora
de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade
das leis. Precedentes: HCs 76.368, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; e 91.225, da
relatoria do ministro Eros Grau. 2. Ordem indeferida. (STF - HC: 105925 SP, Relator: Min.
AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 05/04/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-
189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011).(Grifos nossos.)
A aplicação desse raciocínio ao caso concreto reforça a conclusão de que a
interpretação do art. 251, § 3º, do CPM, deve ser feita à luz do sistema do próprio Código
Penal Militar, notadamente de seu art. 73, sem buscar analogias com o Código Penal que
resultem em prejuízo ao réu (analogia in malam partem), o que é vedado em Direito Penal.
A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO
Uma vez estabelecido que o prazo prescricional aplicável é de 12 (doze) anos, a
análise dos marcos temporais torna-se uma simples operação aritmética, como bem detalhou
o juiz de primeiro grau.
A própria denúncia e as razões recursais do MPM apontam que o último ato
delituoso, correspondente ao pagamento final considerado irregular, ocorreu em 15 de março
de 2012 (APM, Evento 1). Esse é o termo inicial da contagem do prazo prescricional,
conforme o artigo 125, § 2º, "a", do CPM.
Dessa forma, a pretensão punitiva do Estado extinguir-se-ia em 14 de março de
2024.
O primeiro marco interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 125, § 5º, do
CPM, é a instauração do processo, que se dá com o recebimento da denúncia. Conforme
consta dos autos, o recebimento da denúncia por este Superior Tribunal Militar ocorreu em
sessão de julgamento no dia 25 de abril de 2024.
É, portanto, inequívoco que, quando a denúncia foi finalmente recebida, o prazo
de 12 (doze) anos já havia integralmente transcorrido, fulminando o direito de punir do
Estado. A prescrição, como se sabe, é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício
em qualquer fase do processo, nos termos do art. 133 do CPM.
A decisão do juízo de primeiro grau, portanto, não apenas seguiu a orientação
abalizada do Supremo Tribunal Federal, mas aplicou corretamente a legislação penal militar,
reconhecendo uma situação jurídica já consolidada pelo decurso do tempo.
7000689-58.2025.7.00.0000
40001384400 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter, integralemnte, a
decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal e declarou extinta a punibilidade dos recorridos, com fundamento no art. 123,
inciso IV, c/c o art. 125, inciso IV, ambos do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384400v5 e do código CRC e923c20e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 26/05/2026, às 17:16:15
1. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar, ao consolidar as duas frentes de investigação, aponta um
prejuízo total que corresponde à soma dos danos apurados tanto nos contratos de engenharia quanto nas aquisições
simuladas de materiais de informática. O documento deixa claro que os valores representam o dano material mínimo
identificado durante a fase de inquérito.O prejuízo total é, portanto, a soma de R$ 514.809,62 (quinhentos e quatorze mil,
oitocentos e nove reais e sessenta e dois centavos), referente à diferença entre os valores pagos por serviços de engenharia
e os serviços efetivamente executados pela empresa HARPIA; e R$ 89.182,32 (oitenta e nove mil, cento e oitenta e dois
reais e trinta e dois centavos), referente ao pagamento por materiais de informática que nunca foram entregues ao Hospital
Militar de Área do Recife.
7000689-58.2025.7.00.0000
40001384400 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR